Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. CP, ART. 250, § 1o, II, “H”. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE PENAL. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
1. A dependência química não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente, salvo comprovada a incapacidade total ou parcial de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação conforme esse entendimento no momento da ação, o que deve ser demonstrado por perícia técnica.
2. Conforme o CP, art. 28, II, o uso voluntário de drogas não exclui a imputabilidade penal. Aplica-se aqui a Teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que se coloca voluntariamente em estado de incapacidade responde pelos atos praticados nesse estado.
3. O contexto processual não suscitou dúvidas quanto à integridade mental do acusado. Não houve pedido oportuno de instauração de incidente de insanidade mental, tampouco produção de qualquer outra prova idônea que pudesse amparar a tese defensiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada (STJ, AgRgnoAREsp no 2.418.792/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023).
5. A escolha na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima é um critério discricionário do Julgador e não há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.